Tribunal: TJDFT
Processo: 0711315-65.2021.8.07.0005
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0711315-65.2021.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DENIS MASSARU SUGUIURA, JORGE SUGUIURA, LUCIA MASSAE SUGUIURA DIAS APELADO: CECILIA MITSIE KASEGAVA SUGUIURA, CRISTIANO HIROSHI SUGUIURA, CLAUDIO TOSHIAKI SUGUIURA DECISÃO Trata-se de pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação, formulado por DENIS MASSARU SUGUIURA, JORGE SUGUIURA, LUCIA MASSAE SUGUIURA DIAS, em razão de sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia que, na ação em que postula a anulação do inventário extrajudicial de Tsutomu Suguiura, julgou improcedente o pedido e, em consequência, revogou a tutela de urgência em que foi determinada a suspensão do processo de regularização da gleba de terra situada na Chácara 32-A, Núcleo Rural Taguatinga, iniciado pelos apelados, referente ao processo administrativo n. 070.002802/2011. Sustenta, em suma, que deve ser concedido o efeito suspensivo ao recurso, a fim de suspender o processo administrativo que versa sobre a regularização da gleba de terra objeto da demanda; que o seu direito poderá ser prejudicado, uma vez que o referido processo pode ser finalizado antes do julgamento do recurso; que a manutenção da revogação possui potencial de causar risco ao resultado útil do processo; que as razões da apelação demonstram a probabilidade do provimento do recurso. Requer a concessão da atribuição de efeito suspensivo ao seu recurso de apelação, com fundamento no artigo 1.012, § 4o, do CPC, para “suspender a eficácia da decisão recorrida, mantendo-se inerte o processo administrativo de regularização da Chácara no 32-A, em trâmite na ETR.” Brevemente relatados. Decido. Com efeito, o art. 1.012, § 4o, do CPC prevê a possibilidade de suspensão da eficácia da sentença pelo relator, em situações excepcionais, desde que sejam atendidos os requisitos relativos à probabilidade do provimento do recurso e risco de dano grave ou de difícil reparação. Os autores/apelantes sustentam, em suma, que os seus pais ocuparam a gleba rural localizada na Chácara 32-A, Núcleo Rural Taguatinga, desde a década de 60 até a data dos seus óbitos; que a terra era ocupada mediante arrendamento firmado entre o pai dos autores e o Sr. Akira Yoshimine; que, com o falecimento do seu pai, Sr. Massayoshi, o irmão Tsutomu – único maior de idade na época do óbito – passou a gerir a terra objeto dos autos; que as certidões de óbito de Massayoshi e Hideko não são provas aptas para indicar a existência ou não de bens a inventariar; que a comprovação de posse ou domínio é irrelevante para fins de regularização fundiária, exigindo-se a comprovação de ocupação qualificada pela produção agrícola e ancianidade; que o fato de os seus pais terem residido e explorado as terras até a morte é fato que gera repercussão patrimonial e faz parte do acervo hereditário; que a ocupação remota e ininterrupta do Sr. Massayoshi Suguiura e da Sra. Hideko Umaki permitiram o cumprimento do requisito temporal da ancianidade da ocupação exigido pela lei e habilitou o requerimento de regularização perante o Poder Público em favor da família Suguiura; que a ocupação qualificada de terra rural, prevista na Lei Federal n. 12.024/2009, Lei Distrital n. 5.803/2017 e Decreto Distrital n. 43.154/2022 possui repercussão jurídica e integra o rol de direito de seus titulares; que esses direitos são transmissíveis por sucessão causa mortis em favor dos herdeiros necessários. O pedido foi julgado improcedente, sob o fundamento de que, na época do falecimento do Sr. Massayoshi, em 1977, e da Sra. Hideko, em 2002, não havia acervo hereditário, ou seja, o imóvel em questão não estava sob o domínio dos pais dos apelantes. Na década de 60, o Sr. Akira Yoshimine possuía contrato de arrendamento da terra com a NOVACAP (ID 64356999). O arrendante, Sr. Akira, em 1971, outorgou procuração ao Sr. Massayoshi, pai dos apelantes, apenas para que este pudesse representar o outorgante perante a Cooperativa de Eletrificação Rural de Brasília (ID 64357000) de modo que a família Suguiura ocupava e explorava a terra de modo precário. Assim, a gleba de terras não integrava o patrimônio passível de transmissão aos herdeiros, na época do falecimento dos pais dos apelantes. Portanto, não havendo demonstração inequívoca, por parte dos autores/apelantes, de que os ocupantes do imóvel possuíam direitos de propriedade ou posse regular, necessários para que o bem fosse incluído na sucessão hereditária, não resta demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, tampouco o risco ao resultado útil do processo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido. Brasília/DF, 17 de outubro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora